Tribunal: TJPA
Processo: 0009533-90.2009.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0009533-90.2009.8.14.0301
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA
AGRAVADA: MARIA ROSELY DANTAS
RELATORA: DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE IPTU. TERMO INICIAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL O DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 2ª. COTA ÚNICA (05.03 DE CADA ANO). A FAZENDA PÚBLICA TEM O PRAZO DE 05 ANOS PARA EXERCER O DIREITO DE COBRANÇA DO IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2004. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o RESP nº 1.641.011 - PA, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 980), fixou a tese de que o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo.
2. Face o entendimento do STJ, no caso dos autos, percebe-se que a constituição definitiva do crédito tributário relativo ao exercício de 2004 deu-se em 05/03/2004, portanto, o prazo para fins prescricionais começou a correr no dia 06/03/2004
.
3. Sendo assim, o Fisco Municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de 06/03/2009. A ação de execução fiscal foi ajuizada no dia 10/02/2009, conforme fl. 21 dos autos.
4. Desta feita, no que concerne ao crédito tributário referente ao exercício do ano de 2004, percebo que não houve sua prescrição originária, vez que não ocorreu mais de 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito tributário e a data em que a ação foi ajuizada.
5. Em juízo de retratação, reformado o entendimento adotado no acórdão combatido, conheço do recurso de agravo de instrumento e dou parcial provimento para reformar a decisão que decretou a ocorrência de prescrição do exercício de 2004 e determino o prosseguimento regular do feito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em juízo de retratação, REFORMO O ACÓRDÃO nº 126.257 de fls. 74/79, para CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR PARCIAL PROVIMENTO para modificar a DECISÃO ora agravada que decretou a ocorrência de prescrição do exercício 2004 e determino o prosseguimento regular do feito.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de março de 2020
.
Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra decisão interlocutória proferida no feito de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
MARIA ROSELY DANTAS
, para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2004 a 2008.
Recebida a inicial, determinou-se a citação da executada em 10/03/2009. Conforme o que consta às fls. 24.
Em decisão interlocutória, o juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital decretou, de ofício, às fls. 10/17, a prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de 2004, com fundamento no art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil de 1973, bem como ordenou a intimação da Fazenda Pública para substituir ou emendar a CDA, subtraindo o crédito alcançado pela prescrição, e atualizando o valor do débito remanescente com relação aos exercícios não prescritos, no prazo de 30 dias.
O Exequente, em 28/11/2012, interpôs recurso de Agravo de Instrumento, às fls. 2/8, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital que decretou, de ofício, a prescrição originária do exercício de 2004, onde defende: 1) a ocorrência de error in judicando, uma vez que a imposição da prescrição com base no entendimento de que o lançamento ocorre no primeiro dia útil do ano não se amolda ao entabulado no art. 174 do CTN, nem à súmula nº 397 do STJ; 2) a não incidência da prescrição ante o parcelamento concedido de ofício pela Administração que acarreta a suspensão da exigibilidade tributária, interrompendo a contagem da prescrição.
Em 14 de janeiro de 2013, o então Relator Des. Constantino Augusto Guerreiro, negou seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento. (fls. 35/37).
O Município de Belém interpôs Agravo Interno (fls. 41/52).

A 5ª Câmara Cível Isolada, ao julgar o recurso interposto às fls. 54/58, conheceu do recurso ofertado pelo Exequente, negando-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada
.

O Município de Belém opôs Embargos de Declaração (fls. 61/67).

Às fls. 74/79, a 5ª Câmara Cível Isolada acolheu parcialmente os Embargos aclaratórios, esclarecendo que o parcelamento concedido ex officio pela municipalidade não tem o condão nem de suspender, nem de interromper o prazo prescricional do crédito tributário.

Interposto Recurso Especial às fls. 85/91.
À fl. 94, ficou determinada a suspensão do recurso, pela então Presidente desta Corte, Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, para aguardar o julgamento de outro feito já distribuído ao Superior Tribunal de Justiça como representativo da controvérsia.
Após o julgamento do recurso paradigma apontado e considerando a aparente divergência de entendimento com os acórdãos guerreados, determinou-se às fls. 97/97-verso, o retorno dos autos à Turma Julgadora para aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, conforme previsto no art. 1030, II e art. 1040, II do CPC.
É o Relatório.
VOTO
Ao exame dos autos, percebe-se que a Exma. Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, ao realizar juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo Município de Belém, determinou que o órgão colegiado reaprecie a questão, por entender que o Acórdão recorrido divergiria do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 1.658.517/PA, o que fez com fundamento no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, que estabelece, in verbis:
"Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(omissis);
II - encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)".
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência).
Assim, pelo que se depreende da norma procedimental alhures referenciada, a Turma Julgadora, ao reapreciar a decisão contra a qual foi interposto Recurso Especial (gênero), possui a faculdade de mantê-la ou reformá-la, segundo o entendimento exarado pelos Tribunais Superiores sobre a matéria.
Com essas considerações, passa-se ao exame do caso concreto.
Compulsando-se os autos verifico que a Turma Julgadora entendeu ter ocorrido a prescrição originária do exercício ano de 2004, sob a alegação que entre a data da propositura da ação (10/02/2009) e a data do fato gerador do IPTU (01/01/2004) já havia decorrido o prazo prescricional de cinco anos
.

Cinge-se a questão à análise acerca da prescrição originária na ação de execução fiscal para cobrança do IPTU referente ao exercício de 2004. O Agravante alega também que há suspensão da exigibilidade do tributo enquanto válido o parcelamento autorizado mediante Lei Municipal, sendo prescindível de adesão/anuência do contribuinte.
Quanto à não ocorrência da prescrição originária, verifico que assiste parcial razão ao agravante. Vejamos.
De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, TEMA 980, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05/02; 2ª cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05/03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia 05/03 de cada ano, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.
Em matéria tributária, a Fazenda Pública dispõe de prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, que na hipótese do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, conforme a jurisprudência citada, o STJ fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
Face o entendimento do STJ, no caso dos autos, percebe-se que a constituição definitiva do crédito tributário relativo ao exercício de 2004 deu-se, em 05/03/2004, portanto, o prazo para fins prescricionais começou a correr no dia 06/03/2004.
Sendo assim, o Fisco Municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de 06/03/2009. A ação de execução fiscal foi ajuizada no dia 10/02/2009, conforme fl. 21 dos autos.
Desta feita, no que concerne ao crédito tributário referente ao exercício do ano de 2004, percebo que não houve sua prescrição originária, vez que não ocorreu mais de 05 (cinco) anos entre a constituição dos créditos tributários e a data em que a ação foi ajuizada.
O Agravante alega também que há suspensão da exigibilidade do tributo enquanto válido o parcelamento autorizado mediante Lei Municipal, sendo prescindível de adesão/anuência do contribuinte.
Para tal afirmação não assiste razão o Agravante, senão vejamos:
No julgamento do recurso especial nº 1.658.517-PA - Tema 980 do STJ, foi fixada a seguinte tese:
(...)
(ii) O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
Portanto, uma vez que no caso concreto a executada/agravada não anuiu com o parcelamento, não há que se falar em interrupção da contagem da prescrição.
Ante tais considerações, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, REFORMO O ACÓRDÃO nº 126.257 de fls. 74/79, para CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR PARCIAL PROVIMENTO para modificar a DECISÃO ora agravada que decretou a ocorrência de prescrição do exercício 2004 e determino o prosseguimento regular do feito.
É como voto.
Belém-PA, 02 de março de 2020.
DESA. NADJA NARA COBRA MEDA.
RELATORA